Tribunal: TJBA
Processo: 8010758-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010758-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: RAIMUNDA SANTOS DE MOURA

Advogado(s)
:
OSVIRA LARISSA SILVA XAVIER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. DÉBITO EM DISCUSSÃO JUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO AFASTADA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010758-13.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravada
RAIMUNDA SANTOS DE MOURA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.